Tribunal: TJSP
Processo: 2178292-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE – RÉU QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA.